Tribunal: TCU
Processo: 032.524/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10772/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 34/2023, sob a responsabilidade da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com valor estimado de R$ 4.917.681,90, cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção de equipamentos de refrigeração e climatização em diversos campi da Universidade, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e em seus anexos. Considerando que a representante alegou, em suma, ter ocorrido a anulação do certame, por parte da UFMS, sem qualquer justificativa, motivação ou provocação, no qual ela seria a empresa contratada, tendo em vista a inabilitação das empresas classificadas em primeiro e segundo lugares; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que o Pregão Eletrônico 34/2023 chegou a ser homologado, com o resultado adjudicado em favor da Campmaq (peça 11), representante perante o Tribunal, com a proposta de R$ 2.685.094,98, porém foi anulado de ofício pela administração (peças 14-15), após a constatação de exigências irregulares pelo item 9.10.5 do edital; considerando que as exigências irregulares, vinculadas à contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, em hipótese que não se amolda ao objeto da contratação promovida pela UFMS, sendo excessivas, podem ter operado no sentido de restringir a participação de possíveis interessados na licitação; considerando que a UFMS já publicou novo edital para a contratação dos serviços de manutenção dos seus equipamentos de refrigeração e climatização, o PE 40/2023, com sessão de abertura prevista para 5/9/2023, cujo edital está livre das referidas exigências irregulares de habilitação (peça 12); considerando que, de acordo com a unidade instrutora, a representação perdeu o objeto, haja vista que houve a publicação de novo edital para o certame, livre das irregularidades alegadas pelo representante. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação prejudicada, por perda do objeto, em razão da republicação do edital do certame, livre das supostas irregularidades apontadas pelo representante; c) comunicar esta decisão à representante e à UFMS; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 032.524/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.2. Representante: Campmaq Comércio e Manutenção de Máquinas para Escritórios Ltda. (CNPJ 37.201.035/0001-07) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Matheus Heleno Castro da Silva (107728/OAB-PR), representando Campmaq Comércio e Manutenção de Máquinas Para Escritórios Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.